Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 41, DA LEF. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 41, da Lei 6.830/80 dispõe: “O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público. Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.”
2. A recusa da Administração Pública em fornecer o procedimento administrativo diretamente ao contribuinte é pressuposto para que o Poder Judiciário possa intervir e solicitar os documentos que interessam à parte. Precedentes.
3. Cabe ao agravante demonstrar que requereu o processo administrativo junto à Fazenda Pública e que obteve resposta negativa (ou ausência de resposta). Caso contrário, o juízo não pode requisitar tais documentos diretamente à Administração Pública.
4. Recurso conhecido e não provido.